Tribunal: TJES
Processo: 0036095-41.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036095-41.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALDEMAR LEITE DE OLIVEIRA e outros
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0036095-41.2012.8.08.0024

APELANTES:
VALDEMAR LEITE DE OLIVEIRA e CECÍLIA BRAZ DE OLIVEIRA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
V
ALDEMAR LEITE DE OLIVEIRA
e
CECÍLIA BRAZ DE OLIVEIRA

contra r. sentença de fls. 34/35-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedente o pedido inaugural, nos autos do "Embargos à Execução" ajuizado pelos Apelantes em desfavor de
B
ANCO DO BRASIL S/A
.

Em suas razões recursais (fls. 51/58), argumentam que o juízo de origem não examinou a alegação de nulidade da execução, devendo ser acatado, pois a execução de título extrajudicial não foi instruída com a planilha de cálculos do valor exequendo.

Afirmam que o excesso à execução não foi o único argumento utilizado, não tendo sido enfrentadas as demais questões suscitadas, além de não ter sido apreciado o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Alegam que apontaram o valor que entendem devido, não sendo possível a rejeição dos embargos, além de terem se insurgido especificamente contra a capitalização de juros praticada no contrato.

Pelo exposto, pugnam pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que seja declarada a nulidade da execução de título extrajudicial que instrui a demanda. Subsidiariamente, requerem a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos no Embargos à Execução.

Contrarrazões ao Recurso de Apelação às fls. 61/64, na qual o Apelado pugna pela manutenção da sentença proferida.

No ID n. 3725324, foi proferido despacho determinando a intimação dos Apelantes para acostarem aos autos cópia da Execução de Título Extrajudicial sobre o qual se fundam os Embargos à Execução, tendo os Recorrentes se quedado silentes.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 01 de fevereiro de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14/03/2023 - Acompanho a relatoria.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0036095-41.2012.8.08.0024

APELANTE
S
:
VALDEMAR LEITE DE OLIVEIRA e CECÍLIA BRAZ DE OLIVEIRA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
V
ALDEMAR LEITE DE OLIVEIRA
e
CECÍLIA BRAZ DE OLIVEIRA

contra r. sentença de fls. 34/35-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedente o pedido inaugural, nos autos do "Embargos à Execução" ajuizado pelos Apelantes em desfavor de
B
ANCO DO BRASIL S/A
.

Em suas razões recursais (fls. 51/58), argumentam que o juízo de origem não examinou a alegação de nulidade da execução, devendo ser acatado, pois a execução de título extrajudicial não foi instruída com a planilha de cálculos do valor exequendo.

Afirmam que o excesso à execução não foi o único argumento utilizado, não tendo sido enfrentadas as demais questões suscitadas, além de não ter sido apreciado o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

Alegam que apontaram o valor que entendem devido, não sendo possível a rejeição dos embargos, além de terem se insurgido especificamente contra a capitalização de juros praticada no contrato.

Contrarrazões ao Recurso de Apelação às fls. 61/64, na qual o Apelado pugna pela manutenção da sentença proferida.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, não obstante a inicial do Embargos à Execução não ter sido instruída com cópia da Execução de Título Extrajudicial n. 0002756-91.2012.8.08.0024 e com os documentos necessários ao exame do título executivo extrajudicial, foi possível visualizar o feito executivo por meio do acesso ao sistema do Processo Judicial Eletrônico de Primeiro Grau, razão pela qual passo ao julgamento imediato do feito.

Ultrapassado esse ponto, verifica-se que os Apelantes sustentam que o comando sentencial objeto de exame não apreciou o argumento de nulidade da execução por ausência de planilha atualizada do débito, além de ter ocorrido a rejeição dos embargos à execução de forma indevida.

Em relação à alegada nulidade da execução, sem delongas, entendo que a sentença está devidamente fundamentada, tendo o juízo de origem enfrentado o ponto alegado no embargos, veja-se:

[...] Inicialmente consigno que a cédula de crédito rural pignoratícia tem natureza de título executivo judicial, exprimindo obrigação líquida, certa e exigível, conforme inteligência do art. 784, II do CPC (art. 584, II do CPC/73) c/c arts. 1, 10 e 41 do Decreto-Lei n°. 167/67.

Assim, instruída a execução com a cédula em questão (fls. 09/11) acompanhada de demonstrativo da conta vinculada com planilha do montante disponibilizado e cálculo do valor da obrigação, regularmente discriminada a evolução da dívida e os encargos contratuais (fls. 07/08), não há que se falar em ausência de título líquido, certo e exigível.

Diante disso, o argumento não deve ser acolhido, eis que devidamente examinada a questão pelo juízo
a quo
.

Em igual sentido, no tocante à alegada rejeição indevida dos embargos à execução, entendo que inexiste equívoco na sentença sob exame. Isso porque o pronunciamento em exame rejeitou os Embargos à Execução aplicando os parágrafos 3º e 4º do artigo 917 do Código de Processo Civil, que assim disciplinam:

Art. 917. [...] § 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Do compulsar dos autos, verifica-se que os Embargantes insurgem-se nos Embargos à Execução contra o valor executado em virtude de, supostamente, incidirem indevidamente sobre o débito: (i) juros capitalizados; (ii) aplicação de comissão de permanência; (iii) cobrança indevida de multa com juros; (iv) juros ilegais e abusivos.

No entanto, ao apresentarem o suposto débito indicativo do valor que entendem devido às fls. 13/14, nos termos do § 3º do artigo 917 da legislação processual, indicam uma tabela genérica e argumentam que se utilizaram de dados por amostragem apenas em relação ao anatocismo, carecendo, portanto, de uma planilha descritiva dos débitos, tal como determina em lei.

Nesse sentido, os Apelantes apontam numerosas abusividades sobre o valor exequendo, sem, contudo, indicar de forma pormenorizada o valor final para fundamentar o alegado excesso à execução, devendo ser aplicada a hipótese do § 4º do artigo 917 do Código de Processo Civil, que determina a rejeição dos embargos.

Ao contrário do que afirmam nas razões recursais, a planilha acostada é genérica, e não aponta de forma discriminada e detalhada: (i) o montante que, realmente, entende pertinente ao caso do contrato; (ii) eventuais falhas de cálculo da Exequente, ora Apelada, que impediriam o prosseguimento da execução; (iii) a quantia final, com a retirada de todas as cláusulas que entendem abusivas.

Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA E ATUALIZADA DO DÉBITO QUE O APELANTE ENTENDE DEVIDO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REJEITOU LIMINARMENTE OS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.
I - Observa-se que a rejeição liminar dos embargos à execução aviados se mostrou devida, porquanto a Apelante não apresentou planilha ou demonstrativo de cálculo atualizado do valor que entende devido, conforme exige o art. 917, §3º, do CPC.
II - A Recorrente se limitou a apontar quais cobranças considera excessivas, deixando de declinar o valor entendido como devido, acompanhado do devido demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, conforme exigido pelo diploma processualista, não sendo a hipótese de se permitir a abertura de prazo para emenda da petição inicial, porquanto o art. 917, §4º, I, do CPC dispõe que a inobservância da referida regra impõe a rejeição liminar dos embargos, sem resolução do mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento. III - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0008573-59.2018.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 31/05/2021; DJES 17/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA E ATUALIZADA DO DÉBITO QUE O APELANTE ENTENDE DEVIDO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS. REPACTUAÇÃO DO DÉBITO. NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I -
Tem-se que o pleito recursal não prospera, porquanto toda a tese do suposto excesso de execução está concentrada em alegadas abusividades que maculariam o contrato firmado entre as partes. Todavia, observa-se que o art. 917, §3º do CPC dispõe de forma clara que o Embargante deve declarar o valor que entende correto e apresentar o respectivo demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, circunstância que, diante da ausência da referida demonstração, impõe a manutenção da sentença;
[...] (TJES; Apl 0005758-41.2018.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Marcelo Pimentel; Julg. 05/08/2019; DJES 09/08/2019)

Por fim, em relação à alegada ausência de exame de todos os pontos apresentados na petição inicial pelo juízo de primeiro grau, em igual sentido, não merece acato, pois todas as questões foram enfrentadas na sentença atacada.

Em verdade, vê-se que as alegadas abusividades estão inseridas no argumento do excesso à execução e, por consequência lógica, afastado o fundamento pela ausência de cumprimento dos requisitos legais, o exame das aludidas cláusulas também se mostra prejudicado.

Pelo exposto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesses termos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0036095-41.2012.8.08.0024

APELANTE
S
:
VALDEMAR LEITE DE OLIVEIRA e CECÍLIA BRAZ DE OLIVEIRA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA NULIDADE DA EXECUÇÃO. ENFRENTAMENTO DO ARGUMENTO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DISCRIMINADA E ATUALIZADA DO DÉBITO. ART. 917, § 3º DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A alegada nulidade da execução foi devidamente enfrentada pelo juízo de origem, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse sentido.

2. Os Apelantes apontam numerosas abusividades sobre o valor exequendo, sem, contudo, indicar de forma pormenorizada o valor final para fundamentar o alegado excesso à execução, devendo ser aplicada a hipótese do § 4º do artigo 917 do Código de Processo Civil, que determina a rejeição dos embargos.

3. A mera afirmação genérica de excesso à execução é insuficiente para instruir o Embargos à Execução, devendo os Embargantes, ora Apelantes, detalhar o valor que entendem devido.

4. As alegadas abusividades estão inseridas no argumento do excesso à execução e, por consequência lógica, afastado o fundamento pela ausência de cumprimento dos requisitos legais, o exame das aludidas cláusulas também se mostra prejudicado.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.